Tribunal: TJDFT
Processo: 0737495-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737495-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELZA INÊS COSTA RECORRIDOS: NIMER RATIB MEDREI e EDDI SOFIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD SERÍCIA MEJIAS MEDREI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO. PROMITENTE VENDEDORA. CULPA EXCLUSIVA. RESTITUIÇÃO DO SINAL MAIS EQUIVALENTE EM DINHEIRO. DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação principal e parcialmente procedentes os deduzidos na reconvenção, para: a) declarar rescindido o contrato, por culpa da autora/reconvinda, determinando o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do sinal aos réus e a condenação da autora ao pagamento da dobra das arras; b) determinar o cancelamento da procuração pública lavrada em favor da autora; c) deferir a reintegração dos réus/reconvintes na posse do imóvel oferecido a título de sinal; d) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de todas as obrigações vencidas relativas ao imóvel oferecido como sinal de 26/11/2018 até a data da reintegração de posse, e) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. Encontra-se amplamente demonstrado nos autos que as partes convencionaram o pagamento do sinal mediante a outorga de procuração pública concedendo à autora poderes para dispor de imóvel de propriedade dos réus, tendo esta se recusado a recebê-la, bem como a assinar o contrato de financiamento bancário representativo da segunda e última parcela do pagamento, estando configurada a sua culpa pelo desfazimento da avença. 3. O sinal, também denominado pelo Código Civil como “arras”, consiste na quantia ou bem entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como garantia do negócio. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.617.652/DF, apresentou interpretação que mitiga a tradicional diferença entre as arras confirmatórias e penitenciais, concluindo que sua natureza e finalidade não possuem relação com o direito de arrependimento, mas sim com a execução ou inexecução da relação obrigacional (inteligência dos artigos 417 e 418 do Código Civil). 4. Promovida a rescisão contratual por culpa exclusiva da autora, ante a inexecução do contrato, é devida a restituição do sinal, bem como o pagamento do equivalente em dinheiro, em observância ao disposto no artigo 418 do Código Civil e na Cláusula Nona do contrato. 5. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido. 6. Na espécie, trata-se de sucumbência recíproca, mas não proporcional, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais conforme o êxito de cada parte na demanda. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.245, § 1o, do Código Civil, asseverando que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel deve ser rescindido por culpa exclusiva dos ora recorridos, devendo ser afastada a sua condenação quanto à devolução do sinal. Sustenta que o imóvel dado em arras não teria sido transferido para o seu nome. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Ferreira da Silva, OAB/DF 60.728. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.245, § 1o, do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Conforme amplamente demonstrado nos autos, em especial pelo Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 13681776 – Cláusula Segunda) e pelas conversas entre a corretora responsável pelo intermédio da venda do imóvel e a autora (ID 13681890, p. 03), as partes convencionaram, de livre e espontânea vontade, que o sinal/princípio de pagamento ocorreria mediante a outorga de procuração pública à autora com poderes para dispor de imóvel de propriedade dos réus, o que foi efetivado em 26/11/2018 (ID 13681778). Cumpre destacar que a Cláusula Segunda não estabelece prazo para o pagamento do sinal, que foi efetivado em apenas 07 (sete) dias da data da assinatura do contrato. Lado outro, extrai-se dos documentos de ID 13681890 e 13681867 que a promitente vendedora/autora se recusou a recebê-la, não havendo falar em inadimplemento contratual por parte dos promitentes compradores/réus – pela ausência de pagamento do sinal – apto a atrair sua responsabilidade pelo desfazimento da avença (...). Na espécie, restou constatado o inadimplemento contratual por parte da autora, pois, embora os réus tenham efetivado o sinal/princípio de pagamento, esta se recusou a recebê-lo, deixando, ainda, de assinar o contrato de financiamento bancário representativo da segunda e última parcela do pagamento, acarretando a resolução da avença por sua culpa exclusiva. Por conseguinte, sendo a ela atribuída a não execução do contrato, é devida a restituição do sinal, bem como o pagamento do equivalente em dinheiro – R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) –, em observância ao disposto (...) na Cláusula Nona do contrato” (ID 13918196). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Rodrigo Ferreira da Silva, OAB/DF 60.728. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027